Tribunal: TJBA
Processo: 8069810-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069810-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA BORGES SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência. Suspensão de descontos relativos a título de capitalização sobre conta vinculada a benefício previdenciário. Determinação de exibição de documentos contratuais. Fixação de multa diária. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) a suspensão de descontos bancários referentes a "título de capitalização" incidentes sobre conta bancária vinculada a benefício previdenciário; (ii) a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes; (iii) a apresentação do contrato e demais documentos relativos à contratação impugnada; e (iv) a imposição de multa diária em caso de descumprimento. A parte agravante alega ausência de requisitos legais para concessão da tutela provisória e desproporcionalidade da astreinte.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a legalidade da determinação de exibição contratual; e (iii) examinar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), os quais estão evidenciados na hipótese dos autos, diante da ausência de prova contratual válida e da incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar.

4. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), especialmente quando os documentos essenciais à elucidação dos fatos estão na posse exclusiva do fornecedor.

5. A determinação de exibição de documentos, com base no art. 396 do CPC, é adequada ao esclarecimento da controvérsia, e a ausência de cumprimento pode ensejar presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 400 do CPC.

6. O perigo de dano é demonstrado pela afetação direta de verba alimentar, benefício previdenciário, cuja integridade é essencial à subsistência do autor, legitimando a intervenção judicial preventiva.

7. A multa cominatória diária, fixada em R$ 200,00 com teto de R$ 10.000,00, ostenta natureza coercitiva e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, sendo passível de revisão futura, mas não de exclusão prematura.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8069810-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e agravad
o

MARIA DA GLORIA BORGES SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.